Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715813-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HILDA APARECIDA CAVALCANTE REU: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por HILDA APARECIDA CAVALCANTE em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, objetivando a desconstituição do acordão 1383318 da 5a Turma Cível proferido no julgamento da ação de obrigação de fazer no 0731601-13.2020.8.07.0001. O acórdão rescindendo restou ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARACTERÍSTICAS. AUTONOMIA. FACULTATIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. NATUREZA CIVILISTA E CONTRATUAL. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. INCLUSÃO DE BENEFÍCIÁRIA APÓS A MORTE DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 2 - O regime de previdência complementar possui, como características fundamentais: a) autonomia em relação ao Regime Geral de Previdência Social; b) facultatividade; c) constituição de prévia reserva matemática que garanta a concessão do benefício contratado e d) natureza civilista e contratual. Inteligência dos artigos 202 da Constituição Federal, 1o, 18, 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001. 3 - Nos termos do item 1 da Resolução no 49/1997 da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, a inclusão de novo beneficiário, após a aposentadoria do titular, somente é possível mediante contribuição adicional para a formação da reserva matemática imprescindível para a concessão da pensão suplementar, garantindo-se, dessa forma, o equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, sem prejudicar os demais assistidos e segurados. 4 - No caso, sem que o titular, a despeito de ter convivido em união estável com a Autora, a tenha incluído como beneficiária do plano de previdência complementar e contribuído para a formação da prévia e indispensável reserva matemática, não há obrigação contratual ou legal de a entidade de previdência complementar conceder-lhe pensão suplementar por morte, não sendo suficiente, para isso, que a Apelada tenha sido reconhecida com beneficiária perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tendo em vista a autonomia entre o Regime de Previdência Privada e o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 202 da CF/88 e art. 1o da LC 109/2011. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1383318, 07316011320208070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, , Relator(a) Designado(a):ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora diz que ajuizou ação de conhecimento buscando o recebimento de suplementação de pensão por morte, e que vivia com Marcos Vinicius Cordeiro da Cunha, funcionário da Petrobras, e que seu ex-companheiro contribuía mensalmente para a contribuição extraordinária da Petrobras. Acrescenta que, diante do falecimento do ex-companheiro, pleiteou o credenciamento para receber aposentadoria complementar, assim como inclusão no plano de saúde na condição de dependente, mas que, todavia, os requerimentos foram negados. Conta que, o juiz 1o grau determinou a concessão em favor da requerente ao benefício previdenciário complementar, sendo a sentença reformada, por maioria, pela 5a Turma Cível Relata que o de cujus contribuía mensalmente com a contribuição extraordinária ppsp2015, o qual possibilita a concessão da cota de suplementação ao beneficiário que já percebe valores do INSS. Entende que ao decidir pela não suplementação por morte, acabou violando a norma jurídica. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo não possui guarida no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual deve ser rescindido, posto que o próprio acórdão reformado destaca a violação à norma jurídica. Narra que o de cujus possuía 3 dependentes, sua mãe, filho e ex-esposa, e que não foram devolvidos dos valores custeados quando os dependentes foram retirados. Expõe que “de cujus se aposentou em 2008 e ele fez a União Estável com a Autora em 2012. E o suporte é do período de inclusão de sua ex-esposa como dependente nunca requerido a devolução. Assim, caberia a devolução quando a ex-esposa foi retirada da dependência ou a inclusão da pensão complementar à Autora mesmo sem a inclusão desta no período compreendido por haver valores recolhidos em um período muito maior e não utilizados com sua ex-esposa. Ademais, houve a união estável em período de aposentadoria já.” Assim, pede a rescisão do acórdão rescindendo, julgando-se procedente o pedido de inclusão da autora como beneficiária do falecida, concedendo a suplementação decorrente do plano que o de cujus era participante. Pelo despacho de ID. 58973422, foi solicitado à requerente que se manifestasse, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, sobre os temas apontados. Emenda à inicial anexada ao ID. 59172624. Despacho ordenando a apresentação de nova emenda à inicial (ID. 60103823). Emenda a inicial anexada ID. 60327437, em que a autora requer a concessão da gratuidade justiça. Aponta que o erro de fato que fundamento o pedido rescisório decorre do fato de que a inclusão da beneficiária foi anterior ao falecimento e não posteriormente como mencionado no acórdão recorrido, sendo que a inclusão da companheira ocorreu em 2012 e o falecimento apenas em 2019, além disso, descreve que o erro de fato se evidencia pelo fato da requerente cumprir todos os requisitos da Resolução n. 49 da Petros. Pede a concessão de tutela de urgência, uma vez que a autora se encontra sem a complementação da pensão por morte Valor da causa fixado em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). É o relatório. Decido. Inicialmente, diante dos documentos anexados pela petição de ID 60647550, compreendo que a autora preenche os requisitos a concessão da gratuidade de justiça. A possibilidade de tutela provisória é extraída do art. 969 do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC6), institutos próprios da tutela antecipada de urgência. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Nesta análise em sede de cognição sumária, não se observa a presença dos requisitos para afastar o manto da coisa julgada que recai sobre o acórdão rescindendo. É que, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do fato” (REsp n. 2.084.837/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.) Nesse cenário, o alegado erro de fato pela requerente não se apresenta de plano, visto que, pelo que se extrai do acordando rescindendo a não concessão do benefício previdenciário de suplementação pós morte decorre do fato do de cujus, não obstante tenha incluído a requerente como sua dependente, em razão da união estável, no ano de 2012, não ter contribuído para a formação prévia de reserva matemática. Como se percebe, o pedido formulado pela autora se apresenta como verdadeira matéria de mérito, só que, todavia, não vem acompanhado de robustos elementos que apontem para a verossimilhança em suas alegações, de modo que, somente após uma regular instrução da ação rescisória é que será possível aferir se o acórdão rescindendo baseou-se em equivocada percepção dos fatos discutidos na ação originária ou se simplesmente se trataria de mero equívoco, incapaz de afastar a coisa julgada. Desse modo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência antecipada, diante da inexistência de verossimilhança em suas alegações, o que não impede que, juntamente com as teses trazidas pelo réu em sua peça defensiva, mereçam um enfrentamento mais detalhado do julgamento de mérito da presente rescisória. Ante o exposto, confiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente, por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Na forma do art. 970 do CPC, cite-se os requeridos para apresentarem sua defesa, no prazo de 20 (vinte) dias. Anote-se. Publique-se e Intime-se Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator